Tribunal: TJSP
Processo: 2133577-11.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. JUSTIÇA GRATUITA. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. Admissibilidade, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo da atividade da postulante. Hipótese dos autos em que não restou documentalmente comprovada a hipossuficiência econômica da parte, que descumpriu com o ônus de prova que lhe cabia. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO, com observação.